Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE SOFÁ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE LEGAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação submetida ao rito inerente à Lei 9.099/95, na qual relata que em 29/08/2025 contratou o requerido para reformar um jogo de estofado, incluído o serviço de “embalagem” a fim de protegê-lo durante futura mudança. O serviço foi realizado, com devolução do sofá em 05/09/2025, ocasião em que efetuou o pagamento de R$ 1.700,00. Afirma que, cerca de uma semana depois, ao retirar o plástico, constatou o surgimento de manchas semelhantes a marcas de poeira ao sentar e levantar do sofá. Sustenta que tentou contato com o requerido, sem êxito. Ao final, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 1.200,00, sob o argumento de ter se desgastado emocionalmente com o ocorrido e por possuir especial apreço pelo objeto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo devido pedido de concessão os benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro à recorrente, vez que restou comprovada a hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões no id 81863284, na qual alega a inexistência de falha na prestação do serviço, ou sequer prática de ato ilícito a ensejar a condenação em dano moral.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição de configuração de falha na prestação do serviço do conserto do sofá da autora, se é devida a inversão do ônus da prova, bem como se a alegada falha possui aptidão para gerar responsabilização extrapatrimonial.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que houve falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva do recorrido. Aduz que a contratação envolveu não apenas a reforma, mas também a embalagem adequada para preservação do estofado. Tendo em vista que o sofá passou a apresentar marcas logo após a retirada da proteção, conclui-se que a embalagem foi inadequada, o serviço de reforma foi mal executado ou a higienização e finalização do produto aplicado não foi adequada. Alega que diante da frustração decorrente da falha na prestação do serviço e do abandono pós-venda, da existência de responsabilidade objetiva na relação de consumo, tem vez a responsabilização extrapatrimonial. Defende ainda a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da sua vulnerabilidade, na qualidade de consumidora. Por fim, pleiteia o provimento do recurso manejado, com a condenação do recorrido em indenização por danos morais no valor de R$ 1.200,00.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Contudo, para restar caracterizado o dever de indenizar, é necessário comprovar a falha na prestação do serviço, o que não ocorreu neste caso. Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para regular a relação jurídica negocial entre as partes, não foram demonstrados, no caso em deslinde, os fatos que justifiquem a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois sequer é possível vislumbrar a alegada hipossuficiência da parte autora em relação ao réu, ambos presumidamente hipossuficientes, considerando-se a natureza do serviço de tapeçaria prestado pelo recorrido, sem organização do elemento empresarial. Ou seja, na atividade desenvolvida pelo recorrido não está presente a organização dos fatores de produção, ausente a hipossuficiência da recorrente em relação a ele, vez que ambos são hipossuficientes.
8. É da parte demandante o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu neste caso, pois não é possível aferir a origem das manchas no sofá, se decorrentes do serviço prestado pelo réu, ou resultado de algum incidente ocorrido quando o objeto se encontrava na posse da recorrente, inclusive no processo de mudança noticiado.
9. Além disso, a situação narrada pela recorrente, mesmo que comprovada, não possui aptidão para gerar responsabilização extrapatrimonial, vez que não acarreta ofensa a direitos da personalidade. Sem reparos a sentença.
10. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo, para fins de interposição do recurso inominado interesse manifestado pela parte autora, com suporte na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários advocatícios devidos ao advogado do recorrente, Dr. Jefferson Thalys Soares Mamao, OAB/DF 67106, pela atuação dativa, valor de R$ 700,00 (setecentos reais).
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa (art. 55, caput, da Lei 9.099/95) cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão em seu favor dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.